Tribunal: TJDFT
Processo: 0735859-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735859-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA CICERA DE MESQUITA MARTINS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva (0702816-14.2025.8.07.0018), iniciado por MARIA CICERA DE MESQUITA MARTINS. A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, visando suspender o cumprimento de sentença, por prejudicialidade externa com ação rescisória, e afastou a alegação de inexigibilidade do título e excesso de execução (ID 238881281). Verifica-se a superveniência de fato o qual, em tese, acarreta a perda do objeto e do interesse recursal. Conforme se observa do processo de referência, foi proferida decisão determinando a suspensão do feito principal até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 (ID 249448043). Considerando ser a suspensão do processo principal apta a atender, superar ou tornar inócua a pretensão deduzida no presente agravo, mostra-se imprescindível a manifestação do agravante. Dessa forma, intime-se o agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca de eventual perda superveniente do interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator